Tribunal: TCU
Processo: 028.835/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades nas revisões tarifárias ocorridas entre os exercícios de 2014 e 2016, no âmbito do contrato de concessão para exploração da rodovia BR-040, no trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em face do Acórdão 1782/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, e integrar a deliberação recorrida com os fundamentos constantes do voto que acompanha esta decisão; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante e ao interessado.